Tribunal: STF
Processo: HC 239621
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcia Rosa de Mendonça Silva opôs embargos de declaração em face de ato decisório que negou seguimento a habeas corpus, em razão da ausência de indicação de ato coator.



    Aponta contradição na decisão embargada, tendo mencionado na impetração que “a controvérsia a que se faz menção, está neste Supremo Tribunal Federal, possuindo a seguinte classe e numeração ARE 1472340”.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolado por advogado, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Estão ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal.



    A apontada contradição não se sustenta. Embora tenha mencionado, na impetração, que a Ação Penal n. 0002019-03.2017.8.26.0157 — cuja suspensão da tramitação ora postula — tramita no Supremo sob a numeração ARE 1472340, não apontou qualquer decisão como ato coator.



    Em suma, a parte embargante, a pretexto de sanar apontada omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou corrigir suposto erro material nela verificado, busca o reexame do ato e a consequente reforma, o que é inadmissível na via recursal eleita, segundo a firme orientação desta Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    Desse modo, nada autoriza o acolhimento destes aclaratórios.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente